Tribunal: TJSP
Processo: 1001179-89.2022.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
"SEGURO DE PROTEÇÃO MECÂNICA" - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
"SEGURO DE PROTEÇÃO MECÂNICA" - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência corretamente afastada;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.